Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto, para condená-la ao pagamento ao pagamento de R$ 140,00 (centro e quarenta reais) a título de danos materiais. Alega omissão na análise da tese de culpa exclusiva do consumidor e ausência de provas da sua falha na prestação do serviço.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto.
V. O acórdão é claro quanto ao ponto embargado ao destacar que “III. As provas nos autos permitem atestar que às 18:30hs daquele dia uma quantidade significativa de pessoas permanecia do lado de fora do evento (programado para as 14:00hs), o que é suficiente para corroborar as alegações da exordial. Para tanto, ainda que o evento tenha iniciado mais cedo, deve a consumidora ter resguardada a certeza de que irá conseguir ingressar no evento, sendo que a quantidade de pessoas fora do local quando transcorridas várias horas do início programado atestam a verossimilhança das alegações. Portanto, face a impossibilidade de entrada no evento para o qual havia adquirido o ingresso, deve a autora ser ressarcida pelo prejuízo material correspondente ao valor do bilhete de entrada, ou seja, R$ 140,00”.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.